Tribunal: STF
Processo: ARE 804562
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ARTS. 196 E 199 DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, II, XXXV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. APOSENTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, BEM COMO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.